Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702513-76.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS, CARLOS RENATO DE OLIVEIRA EMBARGADO: GINEUDE SILVESTRE DE CARVALHO, LEO LENNON DE SOUZA MARQUES, ALEXANDRE SILVA DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id.78557928), proceda-se à intimação das partes Embargadas e , após, vistas ao Ministério Público. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora